Tribunal: STJ
Processo: 0710464-02.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092406 - DF(2025/0424837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO DO SNIPER COMO MEDIDA
EXECUTIVA ATÍPICA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por óbices à análise de supostas
violações aos arts. 139, IV, e 797 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença com pedido de utilização
do Sistema SNIPER para investigação patrimonial.
3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo o indeferimento do uso do SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
IV, do CPC autoriza a
art. 139,
adoção de medida executiva atípica consistente na utilização do Sistema SNIPER
para garantir a efetividade da execução; (ii) saber se o
do CPC impõe a
art. 797
realização da diligência por se desenvolver a execução em benefício do exequente;
e (iii) saber se o
o do CPC, pelo princípio da cooperação, exige a autorização
art. 6
judicial para a pesquisa no SNIPER quando frustradas as consultas aos sistemas
tradicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas fáticas do acórdão
recorrido — inexistência de indícios mínimos de ocultação patrimonial sofisticada
e ausência de demonstração concreta de utilidade do SNIPER frente a SISBAJUD,
INFOJUD e RENAJUD — demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA56446268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 05624977-452a-4312-8e07-015825ddffe9

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento do
pedido pressupõe reexame do acervo fático-probatório sobre a necessidade e
utilidade da medida executiva atípica do
IV, do CPC”.
art. 139,
CPC, arts. 6o, 85, § 11, 139, IV, 797 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 05624977-452a-4312-8e07-015825ddffe9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092406 - DF(2025/0424837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO DO SNIPER COMO MEDIDA
EXECUTIVA ATÍPICA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por óbices à análise de supostas
violações aos arts. 139, IV, e 797 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença com pedido de utilização
do Sistema SNIPER para investigação patrimonial.
3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo o indeferimento do uso do SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
IV, do CPC autoriza a
art. 139,
adoção de medida executiva atípica consistente na utilização do Sistema SNIPER
para garantir a efetividade da execução; (ii) saber se o
do CPC impõe a
art. 797
realização da diligência por se desenvolver a execução em benefício do exequente;
e (iii) saber se o
o do CPC, pelo princípio da cooperação, exige a autorização
art. 6
judicial para a pesquisa no SNIPER quando frustradas as consultas aos sistemas
tradicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas fáticas do acórdão
recorrido — inexistência de indícios mínimos de ocultação patrimonial sofisticada
e ausência de demonstração concreta de utilidade do SNIPER frente a SISBAJUD,
INFOJUD e RENAJUD — demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento do
pedido pressupõe reexame do acervo fático-probatório sobre a necessidade e
utilidade da medida executiva atípica do
IV, do CPC”.
art. 139,
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

CPC, arts. 6o, 85, § 11, 139, IV, 797 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por 2008
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices à análise de supostas violações aos arts. 139, IV, e
797, do Código de Processo Civil, pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 253-255).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 281-286.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 70-71):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
SNIPER. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE EFETIVIDADE E
UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do Sistema
SNIPER para investigação patrimonial em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
uso do Sistema SNIPER em sede de cumprimento de sentença, como ferramenta de
localização de bens ou vínculos patrimoniais do devedor. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O SNIPER é voltado primordialmente à apuração de ilícitos penais
complexos, não sendo sua utilização comum em execuções cíveis. 4. As
informações desejadas pelo exequente estão disponíveis em sistemas tradicionais
como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, cujo uso já foi frustrado, mas sem
demonstração de que o SNIPER traria resultado diverso. 5. Não há indícios
mínimos de ocultação patrimonial sofisticada nem de vínculos patrimoniais
incomuns que justifiquem medida excepcional. 6. O princípio da cooperação (CPC,
o) não obriga o Judiciário a realizar diligências sem indícios concretos de
art. 6
efetividade. Precedentes.IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento
conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER em
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

cumprimento de sentença exige demonstração de sua razoabilidade e efetividade,
não sendo cabível sua adoção genérica.” “2. O princípio da cooperação processual
não transfere ao Judiciário o dever de localizar bens sem indícios de eficácia da
medida.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
146-147):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
SNIPER. OMISSÃO INEXISTENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. I. CASO
EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos
Comerciais S.A., mantendo decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de
Brasília que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER no âmbito do
cumprimento de sentença movido contra MP – Comércio de Informática e Telefonia
Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em
verificar a existência de omissão no acórdão e se os embargos se prestam ao fim de
rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os
embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme disposto no
do CPC. 2. A decisão
art. 1.022
embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo apreciado as questões
essenciais da controvérsia, não sendo exigível que o julgador analise de forma
expressa todos os argumentos deduzidos pelas partes. 3. A alegação de omissão não
se sustenta quando a parte busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretensão
incabível na via estreita dos embargos de declaração. 4. A jurisprudência é pacífica
no sentido de que a decisão é considerada fundamentada quando adota motivação
suficiente, ainda que não faça referência explícita a todos os pontos levantados pelas
partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados. Tese de julgamento: 1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos
de declaração é aquela referente a ponto ou questão essencial sobre a qual o tribunal
deveria se pronunciar, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos
da parte. 2. Não se configura omissão quando a decisão está devidamente
fundamentada e aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo incabíveis para fins meramente infringentes.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 139, do Código de Processo Civil, porque o acórdão negou medidas
executivas atípicas aptas a assegurar o cumprimento de ordem judicial;
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

b) 797, do Código de Processo Civil, já que a execução se desenvolve
em benefício do exequente e a negativa da ferramenta SNIPER frustrou a
efetividade;
c) 6o, do Código de Processo Civil, pois o princípio da cooperação foi
desconsiderado ao indeferir diligência potencialmente útil.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se autorize a realização de pesquisa por meio do SNIPER em nome da devedora.
Requer ainda o provimento do recurso para que se determinem publicações em
nome do advogado indicado (fls. 169-178).
Contrarrazões às fls. 240-247.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o uso do Sistema SNIPER no cumprimento de sentença.
I - Arts. 139, IV, e 797, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão negou a
adoção de medida executiva atípica e contrariou a diretriz de que a execução se
desenvolve em benefício do exequente, porque já haviam sido esgotadas
diligências em SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD e o SNIPER aumentaria a
efetividade. Sustenta ainda que a decisão desconsiderou precedentes e a orientação
de eficiência da execução (fls. 169-178).
O acórdão recorrido concluiu que o SNIPER é voltado primordialmente
à apuração de ilícitos penais, que as informações pretendidas estão em sistemas
tradicionais, que não houve demonstração de indícios mínimos de ocultação
patrimonial sofisticada, e que a adoção da medida sem justificativa concreta seria
inadequada e desproporcional (fls. 70-75).
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao manter o
indeferimento da medida, consignou que o uso do sistema SNIPER exige a
demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo cabível sua adoção
genérica apenas por ser um sistema de investigação patrimonial.
O acórdão destacou que o exequente não apresentou mínimos indícios de
ocultação patrimonial sofisticada ou de vínculos patrimoniais incomuns que
justificassem tal medida excepcional (fls. 70-71).
Dessa forma, para desconstituir as conclusões da instância de origem e
reconhecer que a medida era necessária ou que havia indícios de ocultação aptos a
justificar a ativação do sistema SNIPER, seria imprescindível o reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
Tal providência é inviável em sede de recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
A tese de que o
IV, obriga a concessão de toda e qualquer
art. 139,
medida atípica e de que o
impõe a realização de diligências sem critério de
art. 797
utilidade esbarra na soberania do Tribunal local quanto à análise das provas de
insolvência e desídia do devedor.
Assim, sem alterar o quadro fático delimitado pelo acórdão recorrido,
não há como reconhecer a violação aos dispositivos mencionados.
II -
o, do Código de Processo Civil
Art. 6
A parte recorrente afirma que o princípio da cooperação exige atuação
conjunta para alcançar decisão efetiva e que a negativa se apoiou em suposição de
baixa utilidade, pois as diligências tradicionais foram infrutíferas, devendo o
Judiciário autorizar a pesquisa para ampliar a eficácia da execução (fls. 169-178).
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

O acórdão recorrido concluiu que o princípio da cooperação não
transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens sem indícios concretos
de efetividade e que faltou demonstração de razoabilidade e utilidade da
providência excepcional, mantendo o indeferimento (fls. 80-82).
A Corte estadual resolveu a questão ao assentar que o princípio da
cooperação não obriga o Judiciário a realizar diligências sem indícios concretos de
efetividade, nem transfere ao juiz o dever de localizar bens sem que a parte
demonstre a eficácia da medida (fl. 71). O Tribunal de origem concluiu que os
sistemas tradicionais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) já haviam sido
utilizados sem sucesso e que não houve demonstração de que o SNIPER traria
resultado diverso no caso específico (fl. 70).
Para rever o entendimento de que a diligência era desprovida de indícios
de eficácia ou de que o dever de cooperação foi devidamente observado diante das
circunstâncias do processo, seria necessário, novamente, reexaminar os fatos da
causa.
A aplicação do princípio da cooperação é aferida pelo magistrado de
acordo com o comportamento das partes e a utilidade dos atos processuais,
elementos que não podem ser revistos em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55501301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:16
Código de Controle do Documento: 5a9d4632-0802-493f-955b-831d38bba48f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.092.406 / DF
Número Registro: 2025/0424837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07104640220258070000
07328291820238070001
2027884
7104640220258070000
7328291820238070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADO : GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: 6c8d17cc-88cb-4b83-b290-c550a9554671

Documento eletrônico VDA56427179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: 6c8d17cc-88cb-4b83-b290-c550a9554671